Tribunal: TJDFT
Processo: 0013448-91.2016.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0013448-91.2016.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS, MARGARIDA MONTEIRO DOS SANTOS APELADO: MERCES DAS NEVES NASCIMENTO, EVENTUAIS HERDEIROS DE MANOEL FRANCISCO DE CARVALHO, MARIA APARECIDA FERREIRA DE JESUS, JOAQUIM MESQUITA LINHARES DESPACHO Expeça-se ofício à Secretaria Especial do Processo Judicial Eletrônico – SEPJE, a fim de que esclareça se, por falha no sistema, não constou a apelação que a autora alega ter interposto tempestivamente em 09/03/2020 (ID 18331317). Vindo resposta, intimem-se as partes para manifestação, em cinco dias. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator